Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se a multa cominatória é exigível, b) se o respectivo valor é proporcional e c) se é possível o desbloqueio da penhora efetivada sobre o patrimônio da segunda agravada, com o intuito de assegurar a eficácia do pagamento das astreintes.
2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. 2.1. A despeito de haver sido as agravantes intimadas por diversas vezes a respeito da determinação judicial e de sua urgência, a obrigação somente foi adimplida cerca de 5 dias após o deferimento.
3. O conjunto probatório existente nos autos demonstra, portanto, que as agravantes deixaram de atender reiteradamente a ordem aludida, o que deve ensejar a imposição de pagamento das astreintes fixadas.
4. O art. 537, § 1o, do CPC permite a alteração apenas do montante alusivo à multa cominatória vincenda. 4.1. A multa cominatória vencida representa efeito jurídico decorrente da incidência do art. 497 do CPC, cujo suporte fático é justamente a determinação de providência que assegure a obtenção da tutela específica. 4.2. Contra o ato judicial que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde usufruído pelo agravado, com a cominação de astreintes, as agravantes não interpuseram recurso de agravo interno. 4.3. A questão suscitada pelas recorrentes, a respeito do valor referente à multa cominatória, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo interno.
5. A substituição da penhora por seguro garantia está prevista no art. 835, § 2o, do CPC. 5.1. De acordo com a mencionada norma jurídica constata-se que a substituição de qualquer bem penhorado por fiança bancária ou seguro garantia, em princípio, não causará prejuízo ao credor.
6. No caso, a segunda agravante pretende substituir a penhora que recaiu sobre quantia em dinheiro por seguro garantia. O referido montante penhorado, no entanto, não pode ser substituído pelos sucedâneos legalmente previstos, qual seja, a fiança bancária e o seguro garantia. Com efeito a penhora em dinheiro, deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.